Tribunal: TJSP
Processo: 1000625-21.2020.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de Empréstimo Pessoal.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO. Temas deduzidos em apelação, porém não alegados na petição inicial. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade identificada. Adequação à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central. Aplicação de precedente do Egrégio Superior Tribunal de

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Contrato de Empréstimo Pessoal.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO. Temas deduzidos em apelação, porém não alegados na petição inicial. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade identificada. Adequação à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central. Aplicação de precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em decisão submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS). Sentença reformada.
DANO MORAL. Descontos decorrentes de autorização contida no contrato celebrado entre as partes. Pedido fundado em cobranças indevidas. Fato que, por si só, não acarreta o dever de indenizar. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000625-21.2020.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante MARIA ESTER
DA SILVA PALUMBO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000625-21.2020.8.26.0453 -Voto no 24470 cst/fmt
2
VOTO No 24470
APELAÇÃO CÍVEL No 1000625-21.2020.8.26.0453
COMARCA: PIRAJUÍ - FORO DE PIRAJUÍ - 1a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: BEATRIZ TAVARES CAMARGO
APELANTE: MARIA ESTER DA SILVA PALUMBO
APELADO: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de Empréstimo Pessoal.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA
E
CAPITALIZAÇÃO.
Temas
deduzidos em apelação, porém não alegados na petição inicial.
Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade identificada. Adequação
à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central. Aplicação
de precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em
decisão submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp
1.061.530/RS). Sentença reformada.
DANO MORAL. Descontos decorrentes de autorização contida no
contrato celebrado entre as partes. Pedido fundado em cobranças
indevidas. Fato que, por si só, não acarreta o dever de indenizar.
Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, na parte conhecida.
RELATÓRIO
Apelação contra a r. sentença (fls. 70/74) que julgou improcedente a
ação revisional ajuizada pela apelante, condenando-a a arcar com as custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa, observada a gratuidade.

Insurge-se a autora (fls. 77/90), sustentando a abusividade da taxa de
juros remuneratórios aplicada acima da média do mercado e a ilegalidade da
capitalização e da comissão de permanência. Pugna pela indenização por danos
morais decorrentes da conduta abusiva da instituição financeira.
Recurso tempestivo, respondido (fls. 103/113) e isento de preparo, por
ser a autora beneficiária da justiça gratuita (fls. 19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000625-21.2020.8.26.0453 -Voto no 24470 cst/fmt
3
VOTO
Inicialmente, não se conhece do pleito de ilegalidade da capitalização e
da comissão de permanência (fls.90) pois constituem temas que não foram objetos do
pedido inicial, de modo que não podem ser apreciados nesta sede recursal.
Nesse sentido, o precedente que segue:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Capitalização de
juros
Pretensão de revisão do contrato para o afastamento da
cobrança de juros capitalizados pela instituição financeira ré

Impossibilidade de conhecimento do recurso
Hipótese em que o
autor não formulou pedido de afastamento da cobrança de juros
capitalizados na petição inicial Inovação recursal configurada
RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1017038-03.2017.8.26.0005; Relator (a):
Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/05/2019; Data de Registro: 07/05/2019)” (destacamos)
No mais, o recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se de ação revisional fundada em contrato de empréstimo
pessoal com desconto em conta corrente celebrado em 06.11.2012, no valor de R$.
1.288,15, a ser pago em 08 prestações de R$. 368,26, vencendo-se a primeira em
04.12.2012 e a última em 02.07.2013, com previsão de juros remuneratórios de
14,50% a.m. e 407,77% a.a. (fls. 15/18).
Respeitado o entendimento do magistrado a quo, o recurso comporta
provimento no tocante à limitação dos juros remuneratórios, pois, na hipótese, é
evidente o excesso das taxas exigidas pela instituição financeira.
Com efeito, a abusividade dos juros remuneratórios não é presumida
pelo mero fato de a taxa anual do contrato exceder doze por cento ou, ainda,
ultrapassar a média praticada pelas instituições financeiras, segundo dados
divulgados pelo Banco Central.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000625-21.2020.8.26.0453 -Voto no 24470 cst/fmt
4
Todavia, na hipótese, as taxas praticadas pela apelada equivalem a
mais de três vezes a média apurada pelo Banco Central para operações de tal
natureza (contratos de crédito pessoal não consignado), que, conforme informações
obtidas no sítio eletrônico da referida autarquia federal1, era de 4,33% ao mês em
novembro/2012.
Assim, embora não haja limitação legal para a fixação de juros pelas
instituições financeiras, que não se sujeitam à Lei de Usura, não se admite o abuso do
direito de livre negociação, como ocorre na hipótese, mediante exigência de taxas
exorbitantes.
Em tais hipóteses, imprescindível a intervenção para equalização do
contrato, diante de claro desequilíbrio provocado por uma das partes.
Esse é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que foi
adotado, inclusive, no REsp 1.061.530/RS, em julgamento da Segunda Seção sob o
rito dos recursos repetitivos, à época estabelecido pelo artigo 543-C do CPC de 1973
(atual artigo 1.036 e ss. do CPC), verbis:
“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por
si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Relatora a Ministra Nancy Andrighi, j. em 22.10.2008).
Também, no mesmo sentido, precedente desta Corte:
1 Obtido em: <https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTela
LocalizarSeries>.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000625-21.2020.8.26.0453 -Voto no 24470 cst/fmt
5
“CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo pessoal não consignado. Ação
revisional. Juros remuneratórios. Percentual muito superior à taxa
média de mercado (18,50% ao mês). Abusividade existente.
Repetição, na forma simples, da diferença entre a taxa devida e aquela
considerada abusiva. Necessidade. Recurso provido para esse fim.”
(destacamos)
(TJSP; Apelação Cível 1000693-97.2019.8.26.0196; Relator (a):
Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Franca - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2019; Data
de Registro: 02/08/2019)
Portanto, deve ser reformada a r. sentença para determinar a limitação
dos juros remuneratórios pela média mensal apurada pelo Bacen à época da
operação.
Tocante ao dano moral, não se pode admitir que tenha o apelado
praticado ilícito justificador do pleito de indenização, ainda que, como na hipótese, se
tenha reconhecido a exigência de juros remuneratórios abusivos, muito acima da taxa
média mensal divulgada pelo Bacen para o tipo de operação financeira.
A cobrança decorrente do consentimento expressado pela apelante no
momento da contratação, ainda que posteriormente reconhecida a abusividade da
taxa de juros, por si só, não permite presumir lesão ao direito de personalidade a
ensejar a reparação pretendida.
Ao efetuar o empréstimo, a apelante estava ciente de seus termos e
condições, tais como a taxa de juros incidente, o número de parcelas e os respectivos
valores.
Assim, os valores debitados em conta corrente se prestaram à quitação
de parcelas do empréstimo livremente pactuado, de modo que não há que se falar em
indenização por dano moral, vez que os débitos resultaram, como ressaltado, de
convenção entre as partes. E se os débitos não decorreram de ato injusto do credor,
que, até pronunciamento judicial, agiu de conformidade com a autorização da própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000625-21.2020.8.26.0453 -Voto no 24470 cst/fmt
6
devedora, inadmissível o pleito de reparação sob tal título.
Assim, sem demonstração da repercussão gravosa, não é admissível a
indenização por dano moral.
Nesse sentido precedentes desta Corte:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Alegação de
abusividade dos juros cobrados pela instituição financeira - Cabimento -
Hipótese em que a autora demonstrou que os juros cobrados pela
instituição financeira eram flagrantemente superiores aos praticados
pela média do mercado - RECURSO PROVIDO NESSA PARTE. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Dano moral - Pretensão
da autora de recebimento de indenização por dano moral em
virtude da cobrança de juros abusivos e desconto das prestações
em conta corrente - Descabimento - Hipótese em que a autora deu
causa aos descontos ao celebrar o contrato de empréstimo - Ademais,
a despeito do reconhecimento da abusividade da taxa de juros
pactuada, a ré agiu amparada pelo contrato firmado entre as partes -
RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.”
(TJSP; Apelação Cível 1000225-13.2019.8.26.0624; Relator (a):
Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Tatuí - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/07/2019; Data de Registro: 24/07/2019)
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Empréstimos consignados -
Desconto em conta corrente - Possibilidade - Limitação das
deduções a 30% dos rendimentos líquidos do Autor - Danos
morais - Inocorrência - Não demonstração do abalo à honra do
Requerente, nem sua exposição a situação constrangedora -
Descontos que, a rigor, prestaram-se à amortização dos contratos
de empréstimo - Mero aborrecimento Indenização indevida Recurso
do Autor não provido.” (Apelação Cível 1057450-25.2017.8.26.0506;
Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Vara Cível; Data do Julgamento: 02/09/2019)
Por fim, a devolução de valores eventualmente desembolsados a
maior, a serem apurados em liquidação de sentença, deverá ser efetuada de forma
simples, atualizada monetariamente da data de cada desembolso, acrescido de juros
moratórios desde a citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000625-21.2020.8.26.0453 -Voto no 24470 cst/fmt
7
Diante da sucumbência recíproca, pois desacolhidos o pedido de dano
moral e acolhido o pedido de limitação à taxa de mercado, as despesas e custas
processuais deverão ser divididas igualmente entre as partes (artigo 86, caput, do
CPC), arcando, cada uma, com honorários advocatícios da parte adversa, fixados em
10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida à apelante.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, na parte
conhecida.
Fernando Sastre Redondo
Relator